Tribunal: TJSP
Processo: 1507945-85.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. Direito de recorrer em liberdade. Não tem direito de recorrer em liberdade o réu que, preso provisoriamente, assim permaneceu durante o curso do processo, vez que não desaparecidos os motivos da custódia cautelar. Preliminar repelida.
PRELIMINAR. Ausência de nulidade na busca pessoal realizada. Fundada suspeita decorrente do comportamento do réu.

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. Direito de recorrer em liberdade. Não tem direito de recorrer em liberdade o réu que, preso provisoriamente, assim permaneceu durante o curso do processo, vez que não desaparecidos os motivos da custódia cautelar. Preliminar repelida.
PRELIMINAR. Ausência de nulidade na busca pessoal realizada. Fundada suspeita decorrente do comportamento do réu. Ademais, crime de natureza permanente, ensejando o estado de flagrância a qualquer momento, o que autoriza não só a abordagem como a busca pessoal realizada. Preliminar afastada.
MÉRITO. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, de desclassificação para conduta do artigo 28, da Lei no 11.343/06, fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Materialidade e autoria demonstradas pelo exame químico-toxicológico e prova oral produzida. Depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pelas diligências. Síntese da prova coligida com todas as circunstâncias do caso que bem delineia a traficância denunciada. Dosimetria. Quantidade de droga apreendida que não extrapolou o dolo normal do tipo penal. Pena-base que deve ser majorada tão-somente em 1/6 pelos maus-antecedentes, corretamente reconhecidos. Recurso parcialmente provido.